Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-73.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703467-73.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, RAIMUNDO GOMES DE MESQUITA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado (ID 77560002) interposto por Banco Bradescard S/A em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (ID 77559993), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para ratificar o acordo de parcelamento de dívida estabelecido entre as partes, conforme descrito na inicial, “[...] devendo as requeridas emitir e enviar ao autor os boletos referentes às parcelas vincendas, com antecedência razoável da data de vencimento [...]”, sob o argumento de que as rés emitiram e enviaram o boleto para pagamento das parcelas do acordo após a data de vencimento, dando causa ao seu descumprimento. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que: [...] O autor contratou um empréstimo pessoal com pagamentos via conta corrente, mas o banco, sem autorização, passou a descontá-lo diretamente em folha, somando-o a um empréstimo consignado já existente. Desta feita requereu a restituição em dobro dos valores descontados, suspensão das cobranças, inversão do ônus da prova, justiça gratuita, condenação em indenização por danos morais, e condenação em honorários de sucumbência. [...] Contrarrazões não apresentadas. É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fundamentos da sentença, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. Foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo juízo de origem (Id 77559993): [...] A relação jurídica estabelecida entre as partes está jungida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e há verossimilhança nas alegações da demandante, quando afirma que realizou acordo para pagamento de dívida junto à requerida, porém os boletos do mês de setembro de 2019 foi emitido com atraso, conforme documentos juntados em ID 228294329, o que impossibilitou o pagamento antes do vencimento. Ao final, pugnou, dentre outros, pela ratificação do acordo. As requeridas contestaram os pedidos em ID 233200052 e 23335489. Com efeito, entendo que assiste razão ao requerente ao pleitear a ratificação e o prosseguimento dos termos do acordo nos moldes em que foi firmado (ID 228294329, pág. 2), visto que o acordo firmado entre as partes deve ser mantido, pois a falha na prestação do serviço (envio tardio do boleto) não pode ser imputada ao consumidor para justificar a quebra do contrato. Dessa forma, a ratificação do acordo é medida que se impõe, garantindo-se ao autor o direito de continuar os pagamentos nos termos originalmente pactuados. Por outro lado, afasto o pedido de pagamento das parcelas em juízo, visto que é obrigação das requeridas restabelecer a forma de pagamento regular, emitindo e enviando os boletos com antecedência razoável que permita o pontual pagamento pelo autor, de modo que eventual descumprimento futuro desta obrigação deverá ser comunicado a este juízo para a aplicação das sanções cabíveis. Colocadas as questões nesses termos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para RATIFICAR o acordo de parcelamento de dívida estabelecido entre as partes, nos termos descritos na inicial, devendo as requeridas emitir e enviar ao autor os boletos referentes às parcelas vincendas, com antecedência razoável da data de vencimento, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência. [...] Por outro lado, a Recorrente apresenta em suas razões recursais tese referente à validade do negócio jurídico de empréstimo consignado, observância do princípio da boa-fé objetiva, aplicação da “supressio” e do “venire contra factum proprium” diante do conhecimento da contratação do empréstimo consignado, validade da cobrança e ausência de ato ilícito quanto à contratação do mútuo, vedação ao enriquecimento ilícito diante da indenização arbitrada, entre outros, em claro distanciamento dos fundamentos utilizados na sentença. Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Igualmente, o art. 42, da Lei n.o 9.099/1995, exige que do recurso inominado constem as razões e o pedido do recorrente, bem como o art. 1.010, incisos II e II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, os quais devem trazer congruência com a decisão impugnada. Logo, da leitura dos dispositivos legais acima, entendo o que o Recorrente ao apresentar suas razões recursais deve demonstrar os motivos e razões pelos quais pretende o novo julgamento ou a anulação da decisão de forma específica. Caso contrário, o recurso não será conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de cercear a possibilidade de defesa do Recorrido, bem como impedir a apreciação do pedido em segundo grau de jurisdição. Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Sobre o tema, as Turmas Recursais já se manifestaram inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 485 cumulado com o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC. 2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em novembro de 2022 lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Pontuou que o aparelho que afere a quantidade de álcool no sangue encontrava-se desprovido de registro no INMETRO ou outro órgão regulatório. Ressaltou que ante a negativa, o recorrido lavrou auto de infração nos termos do art. 277 do CTB. Asseverou que diferente da descrição da infração, a autoridade de trânsito não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48101815). 4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inexistência de notificação da infração para apresentação de defesa prévia. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, pois o autor, devidamente intimado para emendar a inicial (ID 4810797), não comprovou documentalmente ser o responsável pela infração impugnada. Na espécie, o autor não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. 5. Recurso não conhecido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733219, 07047438920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995); sem condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões. Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora